Tribunal: TJMT
Processo: 1016787-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016787-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 571.461.791-68 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -

EXECÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALTERAÇÃO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Havendo conversão da demanda de busca e apreensão em ação de execução, não cabe extinção do feito, com base na ausência de pressuposto da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
CELSO FERNANDES ALENCASTRO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução Forçada n. 1003171-46.2017.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que não acolheu a exceção de pré-executividade, por falta de embasamento legal, mantido nos Embargos de Declaração.

O agravante defende ausência de constituição em mora do devedor; que a ação de busca e apreensão foi distribuída em total desconformidade com a legislação vigente; sem esgotar os meios legais, a agravada apresentou protesto do título após o ajuizamento da ação. Portanto, ineficaz para comprovar a mora. Requer que a ação seja julgada extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para regular processamento da demanda.

Adiante, alega a impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão devida a vício insanável, que é a ausência de constituição em mora do devedor.

No tópico adiante 2.2. Princípio da cartulidade – da necessidade do depósito do contrato original, defende que é imprescindível, para conversão que seja juntado o original do título, nos termos do artigo 29 §1º., da Lei 10931/2004 e art. 798, I, A do CPC/2015.

Almeja aplicação do efeito translativo/extinção de ofício e/ou monocrática por falta de pressupostos processuais, com aplicação do §6º., do artigo 3º., do Decreto-Lei 911/69 e fixação dos honorários de sucumbência.

Ao final requer:

“Seja acolhida a prejudicial de mérito, para APLICAR EFEITO TRANSLATIVO e determinar de OFÍCIO a extinção do processo n. 1003171- 46.2017.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, seja pela ausência em constituição em mora do devedor ou pela ausência de título executivo, face a inobservância ao princípio da cartularidade, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!

Em não sendo de ofício reconhecido aplicado efeito translativo e determinada a extinção dos autos, REQUER seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK CD 4X4, ANO 2013, PLACA OBR-6008, RENAVAN 542711990, COR BRANCA ao agravante, E/OU alternativamente, caso o mesmo tenha sido vendido/alienado à terceiro, seja ressarcido o seu valor corrigido, pela avaliação da tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);”.

Não havendo pedido liminar, o Banco agravado foi intimado para contrarrazoar; a certidão de id. 59690973, anuncia o decurso do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução Forçada n. 1003171-46.2017.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que não acolheu a exceção de pré-executividade, por falta de embasamento legal, mantido nos Embargos de Declaração.

Para análise trago a colação trecho da decisão agravada, mantida nos Embargos de Declaração:

“Compulsando os autos denota-se que não subsistem os argumentos lançados pela parte executa.

Primeiro, é dispensável a juntada do título executado, por caracterizar excesso de formalismo, salvo quando levantada a tese de falsidade de assinatura, para se levar a perícia, que não foi o caso em tela.

Portanto, nenhuma razão para declarar inépcia da inicial pela falta do original. Com relação a falta de comprovação de mora, como se trata de execução tal requisito é dispensável, posto que seria considerando na ação de busca e apreensão para deferimento de liminar.

Entretanto, no momento que a ação foi convertida em execução forçada, não necessita o credor fazer comprovação de mora com notificação, basta acostar o título, com demonstrativo de débito atualizado, o que já consta nos autos.

De outra banda, como restou comprovada a falta de pagamento e a existência do título, viável a conversão da ação em execução forçada, não havendo nos autos, qualquer nulidade a ser declarada. De outra banda, o credor não praticou qualquer dos casos a ser considerado litigante de má-fé.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade, por falta de embasamento legal.

Cancele-se a contestação efetivada pelo executado, por não ser meio próprio para defesa em Execução Forçada.

Finalmente, tenho por citado o executado, intime-se o credor para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo legal.”.

A decisão se mantem, pelos seus próprios fundamentos, inclusive a tese do agravante de impossibilidade de conversão da ação de busca em apreensão, diante da alegação de vício insanável, já foi objeto de outros recursos das mesmas partes analisados pelo Des. Sebastião Barbosa Farias, relator originário, no qual foi veemente afastada.

Pois bem. Tendo ocorrido à conversão da ação de busca e apreensão em execução, resta modificados os pressupostos processuais de validade da demanda, o que passou a seguir o rito da execução do título executivo extrajudicial.

A respeito pode o autor, até a citação do réu, aditar ou alterar o seu pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, conforme artigo 329, I, do CPC.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE À VÁLIDA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL DA BUSCA E APREENSÃO. EQUÍVOCO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. consoante disposição do artigo 329 do código de processo civil, é permitida a alteração dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – anteriormente à válida citação do réu, sendo possível, inclusive, a modificação do próprio procedimento. 2. Tendo sido deferido o pedido de aditamento da inicial, convertendo-se a demanda em ação de execução, não deve o julgador extinguir o feito com base na ausência de pressuposto da ação de busca e apreensão. 3. Cassada a sentença atacada, deve o magistrado pautar-se nos pressupostos legais e procedimentais exigidos para o desenrolar processual e julgamento da demanda de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/GO - RAC - 0288870.66.2015.8.09.0137

- Relator Gerson Santana Cintra)

Também compartilho do entendimento do magistrado de excesso de formalismo quanto a juntada do título original, no caso da cédula de crédito bancário, pois, o espirito da Lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de uma dupla execução; entretanto, nos termos do artigo 29 da
Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é transferível mediante endosso em preto, portanto, não há possibilidade de dupla execução, sendo, desta feita, excessiva a exigência de apresentação do título original, para prosseguimento da execução.

Aliás, o alegado vício, no máximo, a princípio, geraria a intimação do Banco para juntada, não a extinção da ação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020